Tribunal: TJDFT
Processo: 0739624-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SHOW COM ÁREA RESERVADA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. IMPEDIMENTO DE INGRESSO. LOTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, ora Recorrida, condenando a Recorrente a lhe restituir o valor de R$ 1.219,85 (mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos) e a pagar indenização por danos morais em seu favor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrente argumentando, em suma, que possui transtorno do espectro autista, que adquiriu ingresso para show oferecido pela Recorrente, que, apesar de estar com uma pulseira de PCD, não conseguiu ficar na área destinada a pessoas com deficiência, pois estava superlotada, e que teve uma crise sensorial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 68138252). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 68138255).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação do cabimento da indenização por danos materiais e morais e do valor arbitrado.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a falha na prestação do serviço não teria sido comprovada, pois o boletim de ocorrência não seria suficiente para tanto. Aduz que a Recorrida teria apresentado provas fora do prazo concedido, que os espaços para PCD estavam sujeitos à lotação, que a Recorrida estava ciente que se tratava de evento com muitas pessoas e que não teria responsabilidade pela alegada crise sensorial. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos deduzidos na exordial ou a redução do valor da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que os danos materiais e morais estão provados e que não houve preclusão probatória. Defende que houve falha na prestação do serviço e que o despreparo dos seguranças do evento potencializou a sua crise. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC.
8. Como destinatário da prova, cabe ao juiz avaliar quais são aquelas pertinentes para o julgamento do mérito e, não se tratando de prazo peremptório, inexiste óbice à permissão de juntada de provas após o prazo concedido para fazê-lo, desde que observado o contraditório.
9. Analisando os autos, constata-se que houve abertura de prazo para manifestação da Recorrente sobre as provas juntadas após o transcurso do prazo concedido em audiência e esta exerceu plenamente o seu direito através da petição de Id n. 68138246, inclusive nada arguindo sobre a tempestividade, razão pela qual não há que se falar em preclusão.
10. Não sendo o boletim de ocorrência a única prova do fato constitutivo do direito reclamado pela Recorrida, também está afastada qualquer irregularidade na sua valoração.
11. O §1o do art. 14 do CDC estabelece que “o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar...”
12. No caso em tela, é incontroverso que a Recorrente comercializou ingressos destinados a pessoas com deficiência e que a Recorrida adquiriu um deles, sendo forçoso concluir que tal aquisição estava atrelada à expectativa de que lhe fosse disponibilizado local reservado e adequado àqueles que possuem a mesma condição, especialmente por demandarem tratamento e segurança diferenciados. Nesse ponto, imperioso registrar que foi provada a lotação do espaço destinado a PCDs, sendo ofertado apenas locais para que a Recorrida assistisse ao show através de telão, o que, por óbvio, não cumpre a finalidade da aquisição do ingresso, e que cabia à Recorrente, diante da limitação de espaço, diminuir a quantidade de ingressos à venda, o que não foi feito.
13. Portanto, resta evidente que houve falha no serviço prestado, se aplicando ao caso a responsabilidade prevista no caput do art. 14 do CDC.
14. Estando o prejuízo material comprovado e não havendo impugnação específica a nenhum dos documentos apresentados pela Recorrida, resta evidente o dever de restituição.
15. No tocante ao dano extrapatrimonial, suplanta o mero aborrecimento o impedimento de utilização de área reservada a pessoas com deficiência, especialmente considerando as evidentes consequências de expor a Recorrida, enquanto portadora do transtorno do espectro autista, a local que não oferece a segurança esperada para alguém com a sua condição.
16. Sobre o montante da condenação, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Considerados tais parâmetros, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
17. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
18. Condenada a Recorrente, vencida, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.